Tribunal: TJMT
Processo: 1018401-21.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018401-21.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. REDUÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de primeiro grau que reduziu de R$ 45.000,00 para R$ 15.000,00 o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, diante da constatação de desproporcionalidade entre a infração cometida e a penalidade imposta.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar se é possível a redução judicial do valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir
3. O controle judicial de sanções administrativas abrange, além da legalidade formal, a aferição de sua proporcionalidade, nos termos da jurisprudência consolidada.
4. A conduta infracional se limitou à ausência de informações claras na contratação de seguro vinculado a financiamento, sem indícios de má-fé, reincidência ou prejuízo concreto ao consumidor.
5. A reavaliação judicial da penalidade, sem substituir os critérios técnicos da Administração, visa assegurar que a sanção respeite os princípios constitucionais, como o devido processo legal e a razoabilidade.
6. A redução da multa para R$ 15.000,00 manteve o caráter pedagógico da sanção, compatibilizando-a com a gravidade da infração apurada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É legítima a redução judicial de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando evidenciada desproporcionalidade entre a infração e a penalidade imposta, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos legais citados
:
CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI na Ap 0026106-05.2014.8.11.0041, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024, DJE 11.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
decisão monocrática
proferida pela Relatora que, ao apreciar recurso de apelação, negou provimento ao apelo estatal e manteve a sentença proferida nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
proposta por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
, reduzindo o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT de R$ 45.000,00 para
R$ 15.000,00
, por entender que o valor originalmente arbitrado não guardava proporcionalidade com a conduta praticada.

Aduz o agravante que a penalidade foi legitimamente fixada com observância do devido processo legal, bem como dos critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Assevera que a decisão agravada incorreu em equívoco ao adentrar no mérito administrativo para reavaliar a dosimetria da sanção aplicada pelo órgão competente.

Afirma que o Judiciário, ao revisar o valor da multa, ultrapassou os limites de sua atuação, violando os princípios da legalidade e da separação dos poderes. Argumenta que o controle judicial deve se limitar à legalidade do ato administrativo, sem substituição do mérito discricionário da Administração Pública.

Destaca que a multa foi estabelecida com base em procedimento administrativo regular e observando os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica da fornecedora, conforme preceitua o art. 57, parágrafo único, do CDC.

Sustenta que não se verifica desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação da penalidade e que a decisão agravada promove indevida revisão da atividade administrativa, contrariando inclusive jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Alega que a atuação do PROCON/MT foi legítima, uma vez que a infração constatada decorreu da ausência de informações claras e adequadas na oferta de produto com cobertura de seguro, o que ensejou o ajuizamento da ação anulatória pela seguradora, ora agravada.

Aponta que a decisão judicial que acolheu parcialmente os pedidos da autora e reduziu a sanção para R$ 15.000,00 compromete o caráter pedagógico e dissuasório da penalidade administrativa.

Ressalta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou pela manutenção de multas administrativas nos limites legais, quando respeitados os critérios objetivos de dosimetria, mesmo diante da alegação de excesso.

Discorre, ainda, que a decisão monocrática contrariou o princípio da legalidade ao exercer juízo substitutivo do mérito administrativo, devendo, por isso, ser reformada.

Defende, por fim, a manutenção do valor originário da multa fixada pelo PROCON/MT, restabelecendo-se a sanção no importe de R$ 45.000,00, conforme estabelecido na esfera administrativa.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática agravada, reconhecendo a legalidade da penalidade administrativa imposta e o acerto da atuação do PROCON/MT na fixação da multa em seu valor originário.

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada (ID 337664889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de primeiro grau que reduziu o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT de R$ 45.000,00 para R$ 15.000,00, em razão de desproporcionalidade entre a infração e a penalidade aplicada.

A decisão agravada considerou que a sanção administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a intervenção do Judiciário quando se constatar excesso que comprometa tais princípios. A penalidade foi reavaliada judicialmente considerando:

(i) a conduta da empresa agravada, limitada à ausência de informações claras na oferta do seguro;

(ii) o impacto concreto da infração;

(iii) o caráter pedagógico da multa, que se mantém mesmo após a redução.

O agravante sustenta que a redução judicial viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes, pois o Judiciário estaria adentrando no mérito do ato administrativo, cuja análise competiria exclusivamente à Administração Pública.

No entanto, conforme assentado na decisão monocrática, é pacífico o entendimento de que o controle judicial não se limita à legalidade formal, podendo abranger a análise de proporcionalidade da sanção imposta, desde que não se substituam os critérios técnicos da Administração, mas se verifique se houve excesso incompatível com os parâmetros legais.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, com fundamento na desproporção entre a penalidade imposta e a gravidade da infração, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em Discussão 2. A questão em debate consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor de multa administrativa aplicada, considerando a necessidade de que a sanção seja proporcional e razoável, em respeito aos limites impostos pela legislação.

III. Razões de Decidir 3. O controle judicial sobre sanções administrativas não se restringe à verificação da legalidade formal, abrangendo também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, conforme consolidado pela jurisprudência. 4. A redução do valor da multa, quando esta se mostra desproporcional em relação à gravidade da infração, é amparada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo que a sanção aplicada seja justa e equilibrada, sem violar o devido processo legal.

IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: ‘É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.’ [...].”
(TJMT - N.U 0026106-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

No caso, a multa foi majorada de R$ 30.000,00 para R$ 45.000,00 no âmbito administrativo, apesar de recurso exclusivo da empresa. A conduta infracional se deu pela falta de informações claras e adequadas na contratação de seguro vinculado a financiamento, sem que houvesse demonstração de má-fé, reincidência ou lesão efetiva ao consumidor. Diante disso, a redução para R$ 15.000,00 não configura ilegalidade, mas ajuste proporcional à infração.

Portanto, não merece acolhida o recurso interno, sendo legítima a decisão que modulou a sanção com base nos princípios constitucionais e legais aplicáveis (art. 57 do CDC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026